Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-76.2022.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000422-76.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAFRAN ALEXANDRE DA CRUZ - CPF: 483.515.201-87 (APELANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), MARIA LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 841.401.781-91 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000422-76.2022.8.11.0010

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C.C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

- SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUSTO MOTIVO NÃO DEMONSTRADO - DÉBITOS PRETÉRITOS
EM NOME DE TERCEIROS - NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO
-

CONFISSÃO DE DÍVIDA
ANULADA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL – CARACTERIZADO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O débito decorrente do contrato de fornecimento de energia elétrica constitui obrigação
propter personam
.

É indevido condicionamento do restabelecimento da energia elétrica no imóvel ao pagamento de débitos decorrentes de outra relação locatícia.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000422-76.2022.8.11.0010

Apelação no
1000422-76.2022.8.11.0010

Apelante
:
MARIA LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS e MAFRAN ALEXANDRE DA CRUZ

Apelado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2a Vara da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MARIA LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS
e
MAFRAN ALEXANDRE DA CRUZ.

Ação:

Ação Declaratória de Nulidade de Confissão de Dívida c.c Indenização de Danos Morais e Repetição de Indébito,
proposta por
MARIA LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS e MAFRAN ALEXANDRE DA CRUZ
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id 165100490): Defende a ilegalidade da cobrança e da suspensão no fornecimento de energia. Afirma que é abusivo o condicionamento do restabelecimento da energia elétrica no imóvel ao

pagamento

de

débitos

decorrentes de outra relação locatícia. Alega que se

tratar

de

obrigação

propter

personam
, não

há

como

se

imputar

aos

novos locatários débitos pretéritos relativos à energia elétrica. Defende a ocorrência de danos morais. Requer a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 165100492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000422-76.2022.8.11.0010

Apelação no
1000422-76.2022.8.11.0010

Apelante
:
MARIA LUZIA OLIVEIRA DOS SANTOS e MAFRAN ALEXANDRE DA CRUZ

Apelado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2a Vara da Comarca de Jaciara

V O T O

Narram os requerentes que são proprietários de imóvel com um ponto comercial anexo a residência, localizado na rua Irahés, no 388, Bairro Santa Rita, JaciaraMT.

Afirmam que no ano de 2018 alugaram o ponto comercial para os senhores Claudinei Rodrigues de Oliveira e Daniele Fabiana Soares de Oliveira, ocasião em que informaram sobre a necessidade de mudança de titularidade da conta de energia elétrica.

Informam que passados nove meses os locatários não estavam cumprindo mais com suas obrigações de locação comercial, razão pela qual tiveram que desocupar o imóvel.

Alegam que em razão do não pagamento dos aluguéis dos ex locatários, passaram por dificuldade financeira e deixaram de pagar 3 (três) contas de energia elétrica, culminando na interrupção.

Relatam que efetivaram o pagamento dos débitos existentes na unidade consumidora por eles utilizados, em nome da segunda autora, senhora Maria Luzia Oliveira dos Santos, todavia o representante da empresa requerida informou que para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora precisava pagar os débitos existentes em nome de Claudinei Rodrigues de Oliveira.

Argumentam que os débitos foram negociados por meio do termo de confissão de dívida, sendo coagidos por parte da empresa requerida a pagar uma dívida em nome de terceiro para evitar o corte de energia.

Defendem a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizaram a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Pois bem. Sabe-se que o débito decorrente do contrato de fornecimento de energia elétrica constitui obrigação
propter personam
e não
propter rem
. Vale dizer, o débito está vinculado a pessoa que o contraiu e não ao imóvel onde está instalado o medidor.

No caso, verifica-se que, de fato, os débitos que ensejaram a cobrança são de responsabilidade do antigo ocupante do imóvel, conforme Histórico de Consumo de Id. 165100460 - Pág. 1.

Evidente, assim, o vício a inquinar o termo de confissão de dívida firmado pela parte autora.

Desse modo, não há como exigir da autora o pagamento do débito pretérito, sendo indevido condicionamento
do restabelecimento da energia elétrica no imóvel ao pagamento

de

débitos

decorrentes de outra relação locatícia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA NA TROCA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIROS - ATO ILÍCITO – NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE EFETIVAMENTE USUFRUIU DO SERVIÇO – DEMORA NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a requerida, ora apelante, ao negar a alteração de titularidade e o fornecimento de energia elétrica à requerente, ora apelada, praticou ato ilícito.

2. Demonstrado que a requerente, ora apelada, efetuou a compra do imóvel em que está instalada a unidade consumidora, a concessionária, em razão da existência de débitos em nome de terceiros e atrelados a unidade consumidora, não poderia ter negado o pedido administrativo realizado pela requerente, ora apelada, para que fosse alterada a titularidade da unidade consumidora.

3.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial, a obrigação de adimplemento dos débitos de energia elétrica possui caráter “propter personam” e não “propter rem”, ou seja, a obrigação de quitar os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica não está vinculada à titularidade do imóvel, mas, sim, àquele que efetivamente fez uso do serviço.

4. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Dito isso, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao negar a troca da titularidade na unidade consumidora e o fornecimento da energia elétrica no imóvel da requerente, ora apelada, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

6. Nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação está atrelada ao fato de privar, por longo período, a requerente, ora apelada, da utilização de energia elétrica, serviço essencial a qualquer pessoa, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

7. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (TJMT - N.U 1006132-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Interrupção do serviço de energia. Ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória e declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de parcial procedência.
Corte no fornecimento em razão de débitos originados por terceiros. Obrigação de natureza pessoal e não propter rem. Inexigibilidade do débito apontado que se impõe.
Danos morais configurados na hipótese. Autor que notificou a ré acerca da irregularidade na interrupção do serviço. Manutenção do corte de fornecimento de energia por débito pretérito que não se admite. Quantum arbitrado razoavelmente que não comporta redução. Sentença mantida. Recurso não provido. (AC 1005804-60.2019.8.26.0229 33a Câmara de Direito Privado, rela Desa ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, julgada em 07/02/2022).

Ademais, a requerida não demonstrou a existência de débito em aberto na Unidade Consumidora em nome dos autores ou a ocorrência de irregularidade no medidor de energia, tampouco comprovou que não teria realizado a suspensão, de modo que o corte no fornecimento de energia revela-se indevido.

Assim, os valores indevidamente pagos pela parte autora por débito em nome do antigo locatário comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária.

Nesse sentido:

Ação cominatória visando a não interrupção de serviços de energia elétrica, cumulada com os pedidos de revisão de faturas, de consignação em pagamento, de inexigibilidade de débito, de repetição do indébito em dobro, de desconstituição de apontamentos e de indenização por danos morais – Aumento de consumo e de valores nas faturas – Realização de algumas correções pelo réu – Prova cabal e idônea a respeito da confusão das informações prestadas sobre o real consumo auferido pelo autor, em inobservância ao art. 6.o, III, do Código do Consumidor – Dever da concessionária de comprovar a regularidade do aumento dos valores cobrados – Ônus inobservado, em desatenção ao art. 373, II, do Código de Processo Civil – Falha na prestação dos serviços caracterizada – Necessidade de recálculo do consumo de acordo com a fatura correspondente ao mês de agosto de 2.017 e com a tabela juntada na apelação – Aplicação por analogia do art. 47 do Código do Consumidor –
Inexigibilidade dos valores cobrados de forma diversa – Necessidade de devolução das quantias pagas a maior, mas de forma simples – Descabimento da restituição de forma dobrada – Ausência de indícios de má-fé, abuso ou leviandade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
– Dano intuitivo e presumido proveniente do abalo ao crédito do lesado perante a praça diante da negativação de dados e publicização de protestos – Prejuízo extrapatrimonial configurado – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Dever de indenizar, art. 14 do Código do Consumidor – Inexistência de preexcludentes – Sentença reformada – Procedência parcial – Decaimento ínfimo dos pedidos – Recurso provido, em parte.

(TJSP;

Apelação Cível 1010635-19.2019.8.26.0564; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019)

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que a concessionária requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica da autora,
em razão

dos débitos pretéritos.

Dessa forma, o corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE FATURA EM VALOR DESPROPORCIONAL AO VALOR MÉDIO MENSAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A LEITURA NO MEDIDOR – COBRANÇA INDEVIDA, AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A cobrança indevida de valor atribuído à recuperação de consumo , em quantia muito superior à média mensal da consumidora e sem demonstrar a concessionária o motivo que a impossibilitou de realizar a leitura do medidor, aliado à ameaça de corte de energia e de negativação indevida, além da ofensa direta à honra da autora, geram o dever de indenizar.
Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em consonância com os elementos dos autos e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais resultantes de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, e os juros de mora desde a citação (...)” (AgInt no AREsp 1280822/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018). (TJMT - N.U 1009113-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA VEZ – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO
. A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como energia elétrica, decorrente de cobrança irregular de débito configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos.
Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC). (TJMT - N.U 0001186-27.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida à restituição dos valores pagos indevidamente pelos autores, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir do desembolso, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação. Ainda,
inverte-se
o ônus da sucumbência, que deverá ser arcado pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023